Tribunal: TJDFT
Processo: 0748168-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748168-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HIGOR DOS SANTOS SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de danos morais c/c tutela de urgência de obrigação de fazer (autos no 0742181-63.2024.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra NU PAGAMENTOS S.A. pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento, sob rito comum, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, ajuizada por HIGOR DOS SANTOS SOUZA em face de NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. Alega a parte autora, em breve síntese, que no dia 13.08.2024, ao tentar acessar o aplicativo do banco demandado, foi surpreendido com solicitação de verificação de um novo aparelho, despertando sua desconfiança. Ato seguinte, ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informado que, por medida de segurança, houve o bloqueio total de acesso à conta por meio digital. Sucede que, após inúmeras tentativas frustradas de resolução da questão perante a parte requerida, houve a manutenção do bloqueio, de forma que a demandante não consegue acessar os valores e investimentos ali depositados há quase dois meses. Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, pela devolução dos valores constantes na conta do aplicativo bloqueado ou pela permissão de acesso à sua conta do requerente, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. É o relatório. Recebo a inicial. Inicialmente, DEFIRO o beneplácito da gratuidade de justiça em favor da parte autora, porquanto preenchido os correlatos pressupostos materiais. Da inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.(Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na hipótese em tela, a despeito do requerimento de inversão do ônus da prova realizado pela parte autora, esta não especifica quais elementos probatórios almeja ver produzidos pela parte adversa, configurando pleito genérico e violador aos ditames do contraditório e da ampla defesa. Assim, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, sem prejuízo de eventual reanálise em fase de saneamento e organização do feito. Da antecipação da tutela jurisdicional. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Em atenção aos documentos que acompanham a exordial, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual vício na prestação do serviço bancário. No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a tentativa de prática de ato fraudulento em prejuízo do requerente. Subsequentemente, inibido a tentativa de fraude, o acesso à conta bancária por intermédio de dispositivo móvel teria sido inviabilizado, a despeito das tentativas de resolução do problema. Contudo, ainda que se admitisse como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivou de falha evidente no serviço prestado (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ou do não atendimento do consumidor às recomendações da instituição com vistas à reativação do acesso (culpa exclusiva), perfazendo-se imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa de maneira exauriente. Inclinado nestas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional, em virtude do não preenchimento de seus pressupostos. ( ) Cumpra-se. Intimem-se.” – ID 213229091 dos autos n. 0742181-63.2024.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “ficou evidente que houve uma grave falha na prestação do serviço bancário por parte do agravado”: “O banco, do dia para a noite, simplesmente decide realizar bloqueios em contas que acha conveniente e, sem avisar, retira do ar conta bancária, ficando com todo o saldo que está na conta. De forma totalmente precária, uma vez que não se consegue mais logar a conta digital e, por não ter agência física, não permite contato que não seja por um número que disponibiliza na tela, conforme documento em anexo. Após entrar em contato com um atendente, informam que houve uma tentativa de acesso ou que o banco encontrou atividade suspeita e bloqueou temporariamente a conta e que o serviço seria regularizado em 3 dias, no máximo. Assim, pedem para fazer um passo a passo que envolve desinstalar o app, instalar novamente, reiniciar o celular e tentar logar, mas isso nunca resolve conforme documento em anexo. O consumidor fica sem acesso a conta, perde o dinheiro que estava investido, e para piorar, ainda fica sem poder expedir boleto para pagamento da fatura do cartão de crédito, o que gera cobranças por falta de pagamento, o banco simplesmente não responde mais qualquer tipo de reclamação seja na ouvidoria ou até mesmo no banco central. Com o cancelamento da conta, o consumidor simplesmente fica no total prejuízo, não recebe mais emails, avisos e sequer contato para ter seu dinheiro de volta, um completo abuso, de quem tem por dever zelar pela segurança e cuidado do dinheiro do cliente.” (ID 66047525, pp.8/9). Sustenta que “o agravado nunca esteve inadimplente com suas obrigações e a atitude unilateral do agravado é, por si só, motivo que enseja a antecipação da tutela para que o banco não faça qualquer cobrança e devolva o dinheiro que estava na conta cancelada” (ID 66047525, p.14). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Vislumbra-se na verossimilhança das provas juntadas que comprovam que o agravante não possui acesso a sua conta bancária e não ofertou nenhum apoio para a recuperação dos valores que ali estavam. ( ) Com essas evidências deve-se suspender imediatamente todas as cobranças do boleto do cartão de crédito até que averigue, com base no contraditório e ampla defesa, pela responsabilidade do Agravado. ( ) O perigo de dano é claro e iminente, visto que o requerente está sendo cobrado por uma dívida cuja quitação foi inviabilizada pelo próprio bloqueio de sua conta bancária. ( ) Além disso, caso seja negativado, o agravante terá de ajuizar uma nova ação para pleitear indenização por danos morais devido à inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.” (ID 66047525, p.16-20). Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso e o deferimento da medida liminar da tutela antecipada recursal como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a fim de que se conceda a Antecipação de Tutela de Urgência pretendida pelo Agravante, para suspender imediatamente todas as cobranças indevidas em nome do agravante até que se resolva a questão de forma definitiva (final da fase de conhecimento); b) Assegurar a liberação do dinheiro agravado bloqueado de forma indevida por parte do agravado c) a citação do Agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso; d) O reconhecimento da gratuidade de justiça.” (ID 66047525, p.p.20/21). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 213229091 – origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O agravante pede a concessão de gratuidade de justiça. Contudo, a gratuidade já foi concedida pelo juízo a quo por meio da decisão agravada (ID 213229091 – origem) e se estende aos recursos até eventual revogação. Nenhum interesse quanto a esse pedido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na origem, HIGOR DOS SANTOS SOUZA narrou que desde o dia 13/08/2024 não consegue acessar seu aplicativo do Banco: “No dia 13/08/2024, ao tentar acessar o aplicativo do banco reclamado, o requerente percebeu que não conseguia acessar sua conta nem movimentá-la. Ao inserir sua senha, o aplicativo solicitou a verificação de um novo aparelho, o que despertou a desconfiança do reclamante, temendo que sua conta bancária tivesse sido invadida. De imediato, entrou em contato com o atendimento ao cliente, por meio do número 0800 disponibilizado pelo banco. Durante o atendimento, foi informado pela atendente que houve uma tentativa de acesso por meio de um dispositivo, marca de celular distinta da do requerente. A atendente explicou que, por não reconhecer o dispositivo, o banco bloqueou completamente o acesso ao aplicativo. Após isso, o requerente foi instruído a desinstalar o aplicativo e tentar um novo acesso, mas tal procedimento não obteve sucesso. A atendente garantiu que o caso seria encaminhado ao suporte técnico e que o reclamante receberia um e-mail com instruções dentro de 24 horas. No entanto, transcorrido o prazo, nenhum e-mail foi enviado. Diante disso, o reclamante realizou outras cinco tentativas frustradas de resolução por meio do atendimento telefônico, sendo sempre orientado a repetir o procedimento de desinstalar e reinstalar o aplicativo, sem êxito. Em 14/08, o requerente entrou em contato novamente, relatando os transtornos enfrentados e solicitou a atualização de seu e-mail cadastrado, pois não estava recebendo as comunicações. Porém, foi informado que a alteração do e-mail não seria possível. No dia seguinte, em novo contato, uma atendente prometeu a mudança do e-mail cadastrado, com prazo de 13 horas para o recebimento da confirmação, o que também não ocorreu. (Doc. 05) Já em 20/08, sem resposta, o requerente tentou novamente obter informações e foi informado que um novo e-mail seria enviado. No dia 22/08, após 10 (dez) dias de bloqueio do aplicativo, o reclamante buscou, mais uma vez, uma solução, sendo instruído a desinstalar o aplicativo e tentar o acesso. Apesar do procedimento, o problema persistiu. (Doc. 06) Finalmente, no dia 23/08, um atendente enviou um e-mail com um procedimento para a reativação da conta. O requerente seguiu todas as instruções, mas continuou sem acesso ao aplicativo. Após informar a falha por e-mail, o banco simplesmente parou de responder, e passou a ignorar o problema. (Doc. 07)” (ID 212838391 – origem) E requereu, em sede de liminar, “que o requerido devolva os valores constantes na conta do aplicativo bloqueado, ou para que permita acesso a conta do requerente sob pena de multa a ser fixada pelo juízo” (ID 212838391 – origem). Juntou aos autos os seguintes documentos: gravações de ligação com atendente do Banco requerido/agravado, nas quais o atendente orienta ao autor/agravante desinstalar e reinstalar o aplicativo do Banco (IDs 212841913 e 212841916 – origem); tela de acesso negado ao aplicativo (ID 212841917 – origem); e-mails trocados entre o autor/agravante e o Banco requerido/agravado com orientações para acesso ao aplicativo (IDs 212841920, 212841934 e 212841936 – origem); comprovante de R$151,05 poupado no Banco requerido/agravado, com rendimento total de R$0,05 em 02/08/2024 (ID 212841921 – origem); cobrança de pagamento da fatura do cartão de crédito enviada em 21/09/2024 (ID 212841932 – origem); reclamação registrada junto ao Bacen em 22/08/2024 (IDs 212841935 e 212841939 – origem); registro de ligações para o Banco requerido/agravado (ID 212841941 – origem). A despeito das alegações de falha na prestação de serviços pelo Banco réu, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata liberação do valor ao agravante e a suspensão das cobranças. Nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem no sentido da não comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida: “Em atenção aos documentos que acompanham a exordial, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual vício na prestação do serviço bancário. No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a tentativa de prática de ato fraudulento em prejuízo do requerente. Subsequentemente, inibido a tentativa de fraude, o acesso à conta bancária por intermédio de dispositivo móvel teria sido inviabilizado, a despeito das tentativas de resolução do problema. Contudo, ainda que se admitisse como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivou de falha evidente no serviço prestado (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ou do não atendimento do consumidor às recomendações da instituição com vistas à reativação do acesso (culpa exclusiva), perfazendo-se imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa de maneira exauriente.” (ID 213229091 – origem) Analisar se houve de fato falha na prestação de serviços e irregularidade do bloqueio do valor e das cobranças feitas pelo Banco a fim de determinar, respectivamente, a liberação e a suspensão demanda dilação probatória e o contraditório do Banco agravado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESBLOQUEIO DE CONTA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberação de valores bloqueados por intermediador de pagamento. 2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso concreto, para fins de liberação dos valores bloqueados, é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação às causas do bloqueio e análise de cláusulas contratuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609822, 07125850820228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência. Fraude bancária alegada. Cobrança indevida. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir cobrança e retirada de débito em fatura de cartão de crédito decorrente de alegada fraude bancária. II. Questão em discussão A controvérsia envolve a existência de probabilidade do direito e a necessidade de impedir que o banco efetue cobranças relacionadas a uma suposta fraude, até o julgamento da ação principal, bem como a discussão sobre a plausibilidade das alegações de fraude bancária. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, o que não foi verificado no caso. A análise de fraude bancária demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. Prevalece o entendimento de que, diante da ausência de indícios suficientes para comprovar a alegada fraude, a medida de suspensão das cobranças deve ser indeferida até a produção de provas. IV. Dispositivo Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1950139, 0737763-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nas irresignações do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora